Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730421-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LIMA RIBEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por VICTOR LIMA RIBEIRO contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a agravada (autos n. 0736335-31.2025.8.07.0001), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “A prova documental, que instrui a exordial, não conduz à probabilidade do direito do autor de exigir, sob o fundamento de que deve ser observado o índice IPC Saúde de 2023, no percentual de aproximadamente 6,5%, para fins de reajuste das mensalidades do plano de saúde, a suspensão da cobrança no valor mensal de R$ 2.300,00, com a consequente fixação do valor do prêmio mensal na quantia de R$ 939,89. Isso porque, nos planos de saúde coletivos, como aquele que o autor afirma ter contratado com a ré (ID 242495162 – Pág. 2, primeiro parágrafo), o reajuste anual não se limita ao índice IPC Saúde (FIPE), pois esse reajuste deve buscar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, o qual deriva da inflação específica do ramo da atividade médica e, também, de outros fatores, dentre os quais os custos com a saúde dos beneficiários e a expectativa futura de utilização do plano com base no perfil etário e epidemiológico da carteira. Nesse contexto, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa concluir pela existência ou não de abusividade no reajuste questionado pelo autor, ainda mais, quando constatado, que diversamente da afirmação constante da inicial (ID 242495162 – Pág. 2, terceiro parágrafo), a mensalidade de setembro de 2023 para outubro de 2023 não foi alterada de R$ 939,89 para R$ 2.300,00, mais se manteve, nesses dois meses, em R$ 1.060,86, sendo reajustada em novembro de 2023 para a quantia de R$ 1.212,03, conforme se depreende do demonstrativo de pagamentos de faturas de ID 242495163 – Pág. 2. Ressalte-se, ainda, por oportuno, que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, dentre os pedidos iniciais, há o requerimento de devolução em dobro dos valores pagos acima da quantia mensal de R$ 939,89 (ID 242495162 – Págs. 6/7, letra “c”, item “iv”), o que ensejará a recomposição patrimonial da parte autora, na hipótese de eventual pagamento indevido. Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 242495162 – Pág. 6, letra “a”)” (ID 242751461, origem). Nas razões, o agravante alega que “o plano de saúde CASSI Família II, contratado em 17/11/2017, é serviço essencial, e o agravante, idoso, encontra-se em situação de vulnerabilidade” (ID 74386485, p.3). Sustenta que “o aumento de 144,69% na mensalidade, decorrente da combinação de reajustes anuais e por faixa etária (Cláusula 24 do contrato), é desproporcional e viola o artigo 51, inciso IV, do CDC, que considera nulas cláusulas que impliquem desvantagem exagerada ao consumidor” (ID 74386485, p.3). Consigna que “a majoração excede a variação do IPC-Saúde (6,5% em 2023) e não foi acompanhada de justificativa atuarial transparente, violando o dever de informação (artigo 6o, inciso III, CDC). Assim, a probabilidade do direito é manifesta, justificando a suspensão imediata da cobrança abusiva” (ID 74386485, p.3). Salienta que “a abusividade do reajuste é reforçada pela violação ao artigo 15, §3o, da Lei no 9.656/1998, que exige que os reajustes por faixa etária em planos de saúde sejam previamente pactuados e baseados em critérios objetivos. A Cláusula 24 do contrato da agravada, ao permitir reajustes combinados sem limites claros, contraria o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) e a função social do contrato (artigo 421 do Código Civil). A ausência de transparência nos cálculos da agravada, que não demonstrou a sinistralidade ou os fundamentos atuariais do aumento, fortalece a probabilidade do direito do agravante” (ID 74386485, p.4). Aduz que “depende do plano de saúde para manutenção de sua saúde, e o aumento de 144,69% compromete sua capacidade financeira de arcar com a mensalidade, podendo levar à rescisão contratual por inadimplência (Cláusula 26 do contrato). Tal situação representa risco iminente à saúde física e psicológica do agravante, configurando o perigo de dano irreparável” (ID 74386485, p.5). Assevera que “a ameaça de cancelamento do plano por inadimplência, prevista na Cláusula 26, expõe o agravante a risco imediato, considerando que a interrupção do plano pode impossibilitar tratamentos médicos essenciais, com prejuízo irreparável à sua saúde” (ID 74386485, p.5). Ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar à agravada que suspenda a cobrança da mensalidade no valor de R$ 2.300,00, mantendo-a em R$ 939,99, corrigida exclusivamente pelo IPC-Saúde (FIPE) de 2023 (6,5%), até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Tribunal; b) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) Ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência nos termos requeridos na petição inicial; ( ) f) A fixação de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC, para garantir o cumprimento da ordem judicial, caso deferida a tutela de urgência, considerando a capacidade econômica da agravada e a gravidade do descumprimento; g) A condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desempenhado em grau recursal” (ID 74386485, p.7). Preparo recolhido (ID 74397597). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual indeferida a tutela de urgência. O agravante intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão da cobrança da mensalidade do plano no valor de R$ 2.300,00, reajustada em 144,69%, mantendo-se a mensalidade em R$ 939,89, corrigida exclusivamente pelo IPC-Saúde (FIPE) de 2023 (6,5%), até o julgamento final da ação, sob pena de multa diária. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiu o agravante (ID 242495165, origem), de 45 anos de idade (e não idoso como alegado nas razões recursais) é de plano de saúde coletivo empresarial conforme a alínea “b” do inciso VII do artigo 16 da Lei 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares: “2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei no 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN no 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.” (REsp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) Nessa modalidade contratual, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado, não se aplicando os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares; tampouco é necessária a autorização pelo órgão regulatório dos reajustes, bastando a sua comunicação (artigo 28 da Resolução Normativa ANS 565/2022). Busca-se, no ponto, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, devendo constar no contrato apenas os “critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias”, conforme inciso XI do artigo 16 da Lei 9.656/98. Assim, o contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve, por isto, ser residual, reservada a hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. Pelo que se tem, a mensalidade do plano permaneceu no valor de R$ 939,89 até 08/10/2022, tendo sido reajustada para R$ 1.060,86 em 08/11/2022. Esse valor foi mantido até 09/10/2023, quando houve novo reajuste, elevada a mensalidade para R$ 1.212,03 a partir de 08/11/2023. Posteriormente, em 08/11/2024, foi aplicado novo aumento, fixada a mensalidade em R$ 2.155,44 (ID 242495163, origem). Assim, embora o agravante tenha alegado reajuste desproporcional de R$ 939,89 para R$ 2.300,00, os extratos demonstram que o aumento foi progressivo ao longo de três anos. O percentual acumulado, ainda que elevado, não se mostra arbitrário em análise isolada, sobretudo diante da natureza do plano coletivo, em que os critérios de reajuste estão ligados à sinistralidade da carteira, perfil etário do grupo, e estimativas atuariais, aspectos que, por sua complexidade, demandam instrução probatória adequada. No mais, a alegada vulnerabilidade econômica e o risco de inadimplemento, embora sensíveis, não afastam o ônus argumentativo e probatório mínimo que recai sobre a parte autora. O agravante não apresentou nota técnica, parecer atuarial, ou qualquer outro elemento suficiente a demonstrar, ainda que em juízo de plausibilidade, a alegada desproporcionalidade dos índices praticados em comparação à sinistralidade ou aos critérios contratuais previstos. O próprio contrato colacionado (ID 242495165, p.10, origem) contempla cláusula de reajuste por faixa etária e por recomposição de custos médico-hospitalares (Cláusula 24), hipótese que, em si, não configura abusividade, desde que seja previamente pactuada e objetivamente definida. Além disto, o risco alegado de perda da cobertura por inadimplemento, previsto na Cláusula 26 do contrato (ID 242495165, p.10, origem), embora represente um impacto efetivo na esfera do agravante, não elide a necessidade da verificação da probabilidade do direito invocado, pressuposto igualmente essencial à concessão da tutela de urgência. Assim, necessário o estabelecimento do contraditório a fim de se apurar o equilíbrio contratual e eventual identificação de práticas contrárias à boa-fé objetiva e à função social do contrato, nos termos dos arts. 421, 422 e 51, IV e §1o do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: “( ) 2. As condições que modulam o plano de saúde coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS, conforme dispõe o artigo 2o da Resolução Normativa ANS 171, de 29/4/2008. 3. Verificado que o caso dos autos se trata de plano de saúde coletivo por adesão, não sendo possível presumir a onerosidade excessiva do reajuste, fica afastada a probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória e formação do contraditório. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1794168, 07387497320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. O reajuste do contrato de plano de saúde coletivo por adesão em percentual elevado, de per si, não é suficiente a comprovar a abusividade ou ilegalidade do reajuste. 3. Hipótese em que, havendo controvérsia acerca da abusividade dos índices de reajuste anuais aplicáveis ao contrato de adesão a plano de saúde coletivo, faz-se necessária a devida dilação probatória, a fim de se apurar se houve abuso nos índices utilizados pela operadora do plano de saúde. 3.1. Os índices de reajuste anuais das mensalidades dos planos de saúde coletivos por adesão são estabelecidos por livre negociação entre a entidade contratante do plano e a operadora do plano de saúde contratado, não se aplicando os índices de reajuste autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os contratos individuais. 3.2. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido de tutela de urgência, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. 3.3. Não demonstrada a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a concessão da antecipação da tutela de urgência pretendida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1734847, 07182177820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 1. Trata-se de agravo interno e agravo de instrumento em que se pretende a concessão de tutela de urgência para determinar que seja aplicado no reajuste do plano de saúde, na modalidade coletiva por adesão, os valores previstos pela ANS para o reajuste dos planos individuais. 2. Agravo interno resta prejudicado por se tratar dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento. Precedentes desta Corte. 3. A concessão da tutela de urgência no caso em análise não é possível diante da ausência de plausibilidade jurídica do pedido (art. 300, CPC). Necessidade de contraditório e dilação probatória para possibilitar à agravada a oportunidade de demonstrar como chegou aos valores cobrados. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão 1411888, 07375915120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, eventual afastamento (ou até mesmo limitação) do reajuste depende de dilação probatória para demonstrar a alegada irregularidade da cobrança, razão de não se poder reconhecer a probabilidade do direito do agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o efeito suspensivo ativo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 29 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora